Tribunal: TJMT
Processo: 1029668-15.2020.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029668-15.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Injúria, Desacato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):
[JONATHAN RONDON BEZERRA - CPF: 023.658.421-94 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SUMARA AMBROSIO EVANGELISTA - CPF: 003.838.011-09 (VÍTIMA), ALESSANDRO APARECIDO DA SILVA - CPF: 972.102.931-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
INJÚRIA RACIAL E DESACATO.
RECURSO DA DEFESA.

ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE
DOLO.
IMPROCEDÊNCIA
.
ELEMENTO SUBJETIVO DOS TIPOS PENAIS CARACTERIZADO. PALAVRAS DAS VÍTIMAS COERENTES E HARMÔNICAS COM A PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública contra

sentença que condenou o réu pelo
s
crime
s
de
desacato e injúria racial
(CP, art.
331 e 140, § 3°
),
à
pena total de
01 ano de reclusão e 06 meses de detenção, em regime aberto, e 10 dias-multa
, absolvendo-o do crime de ameaça por insuficiência de provas
.

2.
Fatos relevantes:
(
i
) réu abordado por guardas municipais
ao estacionar seu veículo em local proibido, ocasião em que
proferiu palavras desrespeitosas aos agentes públicos, como
“
filho da puta
”
,
“
desgraçado
”
,

“
covarde
”,
e
de cunho racial, dizendo “
esse preto não serve para ser guarda
”
; (
ii
) depoimentos dos guardas municipais harmônicos e corroborados por testemunha presencial; (
iii
) versão defensiva de abuso de autoridade não comprovada nos autos;
e
(
iv
)
depoimento de testemunha presencial
confirm
a o
comportamento agressivo
e aviltante
do réu
, as palavras de baixo calão proferidas contra os agentes municipais
e
a
ausência de violência por parte dos
guardas
.

3. Requerimento do recurso:
absolvição por
insuficiência de provas quanto ao dolo exigido pelos tipos penais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em
analisar
:
se as provas produzidas são suficientes para comprovar a prática dos crimes de desacato e injúria racial, com o dolo específico exigido pelos tipos penais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O crime de desacato caracteriza-se quando o agente falta com o devido respeito, afronta, ofende ou menospreza o servidor público no exercício da função ou em razão dela.

6.
A prática de injúria racial traz em seu bojo o emprego de elementos discriminatórios baseados na raça, cor, etnia, religião ou origem para se ofender ou insultar alguém, em observância ao mandado constitucional de criminalização previsto no art. 5º, XLII, da Constituição Federal.

7. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de desacato quando o conjunto probatório comprova que proferiu
expressões ofensivas
e aviltantes
contra agentes públicos no exercício de suas funções, com inequívoca intenção de afrontar e desprestigi
á-los.

8.
O dolo específico resta evidenciado quando o agente profere expressões depreciativas
atreladas
à cor da vítima, demonstrando intenção deliberada de ofender a honra subjetiva
.

9.
A exaltação emocional não exclui o dolo, pois o agente tinha plena consciência de suas palavras e as dirigiu de forma intencional e direta aos agentes públicos.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso

des
provido
.

___________

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5º, XLII
;
CP,
arts
. 140, § 3º, 331

e 69; CPP, art. 386,
V e
VII
; Lei n. 7.716/89, art. 2°-A.

Jurisprudência relevante citada:

STF,

ADPF n. 496
;

STJ,
AgRg
no REsp n. 2085409/SP; TJMT, Enunciado n. 08 da TCCR
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
Criminal
:

Trata-se de
recurso

de

apelação criminal interpost
o
pela Defensoria Pública
em favor
de
Jonathan Rondon Bezerra

contra a sentença
do
Juízo da
4
ª
Vara

Criminal
de
Várzea Grande
, nos autos da ação penal n.
1029668-15.2020.8.11.0002
,
que
o
condenou pela prátic
a do
s
crime
s
de

injúria
racial
(art. 140, § 3º, do Código Penal)
e desacato
(art. 331 do Código Penal)
,
em concurso material
,
à pena
total
de

0
1
(
um
)
ano de reclusão
e
06 (seis) meses de detenção
,
em regime
aberto
,
e
10 (dez) dias-multa
, absolvendo-o do crime de ameaça por insuficiência de provas

(id.
309511933
).

Nas
razões recursais
,
o apelante postula a absolvição dos crimes de injúria
racial
e desacato por não existirem provas suficientes
quanto ao dolo exigido pelos tipos penais
, c
om fundamento no art. 386,
V e VII
, do Código de Processo Penal

(id.
309511950
).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público requereu
o
desprovimento
do recurso
(id.
309511952
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

des
provimento
do
apelo
(id.

321773851
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara
Criminal
:

Extrai-se dos autos que

Jonathan Rondon Bezerra

foi denunciado como incurso no
s
crime
s
de
ameaça
(art. 147 do Código Penal)
, desacato
(art. 331 do Código Penal)
e injúria
racial
(
art.

140, § 3º,
do Código
Penal
)
,
em razão do
s seguintes fatos:

“
Consta no procedimento investigatório que, no dia 02 de outubro de 2020, por volta das 15h30min, em via pública, mais precisamente na Avenida Couto Magalhães, o denunciado JONATHAN RONDON BEZERRA desacatou os Guardas Municipais
Sumara
Ambrósio Evangelista e Alessandro Aparecido da Silva no exercício de suas funções, proferindo as seguintes palavras “multa essa
porra
, você vai ver só” e “quero ver homem para levar meu carro, você não sabe com quem está falando seu filho da puta, desgraçado”.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado JONATHAN RONDON BEZERRA ameaçou os Guardas Municipais
Sumara
Ambrósio Evangelista e Alessandro Aparecido da Silva por palavras, de causar-lhes mal injusto e grave, proferindo as seguintes palavras “vocês vão ver o que vou fazer”.

Por fim, o denunciado JONATHAN RONDON BEZERRA injuriou o Guarda Municipal Alessandro Aparecido da Silva, utilizando-se de elemento referente a cor, dizendo “esse preto não serve para ser guarda”.

Histórico dos Fatos

Segundo apurado, na data dos fatos, os Guardas Municipais
Sumara
Ambrósio Evangelista e Alessandro Aparecido da
Silva estavam em rondas pela Avenida Couto Magalhães, no município de Várzea Grande/MT, quando visualizaram o veículo automotor de placa JEN 7819 estacionado indevidamente (em frente ao ponto de ônibus).

Logo, pararam para efetuarem as notificações, ocasião em que o denunciado Jonathan Rondon Bezerra, ao avistar os guardas, adentrou no carro e estacionou do outro lado na rua.

Em seguida, Jonathan desceu do veículo, se dirigiu à guarnição e disse “multa essa porra, você vai ver só”.

C
ontinuamente, os guardas informaram a Jonathan que o veículo iria ser removido, em razão do licenciamento estar atrasado, momento em que ele disse “quero ver homem para levar meu carro, você não sabe com quem está falando seu filho da puta, desgraçado”.

Realizada a checagem, constatou-se que Jonathan não possuía habilitação. Após, ele ainda disse “vocês vão ver o que vou fazer”, sendo assim, foi colocado no camburão da viatura para ser conduzido à Delegacia, momento em que ele injuriou o Guarda Municipal Alessandro Aparecido da Silva dizendo “esse preto não serve para ser guarda”.

Diante do ilícito penal, conduziram o denunciado à Delegacia de Polícia, oportunidade na qual ele negou a prática dos crimes”
(
i
d. 309511390).

Encerrada a instrução processual, o Juízo
a quo
julgou
parcialmente
procedente a ação penal para conden
á-lo
pela prática d
e desacato
(art. 331 do Código Penal)
e injúria
racial
(art.
140, § 3º,
do
Código Penal
)
,
em concurso material,
à pena total de
01 (um) ano de reclusão
e
06 (seis) meses de detenção
, em regime
aberto
, e
10 (dez) dias-multa
, absolvendo-o do crime de ameaça por insuficiência de provas
.

Inconformada, a
defesa sustenta

que as provas produzidas nos autos não evidenciam
o dolo específico de menosprezar ou vilipendiar a função pública, exigido para a tipificação do crime de desacato
.

Argumenta que
a conduta do apelante ocorreu em
um
momento de exaltação emocional, motivada por suposto abuso de autoridade, e não com a intenção deliberada de ofender os agentes, razão pela qual mostra-se cabível a
sua
absolvição, sob pena de violação ao
s
princípio
s
da presunção de inocência e
in dubio pro reo
.

Sem razão, contudo.

O crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal, caracteriza-se quando o agente falta com o devido respeito, afronta, ofende, menospreza o servidor público no exercício da função ou em razão dela.

Como ensina Hungria
:

“
A
ofensa constitutiva do desacato é qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário. É a grosseira falta de acatamento, podendo constituir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos
agudos, etc.
Uma expressão grosseira, ainda que não contumeliosa, proferida em altos brados ou de modo a provocar escândalo, bastará para que se identifique o desacato
” (
HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal, v. IX, p. 424
)
.

A conduta de menosprezo deve, portanto, dizer respeito
às
funções exercidas pelo funcionário, que atingem, diretamente, a Administração Pública.

A
criminalização do desacato não
implica em
tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida.

Vale ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou quatro critérios interpretativos do art. 331 do Código Penal, a saber: 1)
o crime deve ser praticado na presença do funcionário público
; 2)
não há crime se a ofensa não tiver relação com o exercício da função
; 3)
é necessário que o ato perturbe ou obstrua a execução das funções do funcionário público
; e 4)
devem ser relevados, portanto, eventuais excessos na expressão da discordância, indignação ou revolta com a qualidade do serviço prestado ou com a atuação do funcionário público
(
ADPF n. 496
, Rel. Roberto Barroso, julgado em 22/06/2020 – informativo n. 992).

O crime de injúria, antes das alterações promovidas pela Lei n. 14.532/2023, era tipificado no art. 140, § 3°, do Código Penal
, com a seguinte redação: “
e a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência
”.

A
prática de injúria racial traz em seu bojo
o emprego de elementos discriminatórios baseados na raça, cor, etnia, religião ou origem para se ofender ou insultar alguém, em observância ao mandado
constitucional de criminalização previsto no art. 5º, XLII
, da Constituição Federal.

Com o advento da mencionada lei, a conduta de injuriar alguém em razão da raça, cor, etnia ou procedência nacional passou a ser um delito autônomo previsto no art.
2°-A da Lei n. 7.716/89
, com apenamento mais severo.

No caso, a

materialidade
dos crimes es
tá
demonstrada por meio do boletim de ocorrência
e depoimentos colhidos.

A
autoria
do apelante resta evidenciada pelo auto de prisão em flagrante e pela prova judicializada.

Na fase investigativa,
o guarda municipal
Alessandro Aparecido da Silva
relatou que
, na data de
02/outubro/2020,
realizava
rondas pela av. Couto Magalhães juntamente com a guarda municipal
Sumara

Ambrosio

quando avistaram um veículo estacionado indevidamente e pararam para procederem às notificações.

Ao percebê-los,
Jonathan
estacionou o carro do outro lado da rua, desceu e disse: “
multa essa porra, você vai ver só
”. Informaram
Jonathan
que o
veículo
seria removido por atraso no licenciamento e verificaram que ele não era habilitado, o qual redarguiu “
quero ver homem levar meu carro, você não sabe com quem está falando seu filho da puta, desgraçado
” e ameaçou a guarnição dizendo que iriam ver o que ele iria fazer.

Em seguida, aduziu que o colocaram no camburão da viatura e ele disse ao depoente: “
esse preto não serve para ser guarda
”
(id. 309511383).

No mesmo sentido foram os relatos da
guarda municipal
Sumara

Ambrosio
Evangelista
,

que confirmou que
Jonathan
proferiu palavras desrespeitosas aos agentes de trânsito quando constataram que ele havia estacionado em lugar inadequado
, o qual também disse ao
Alessandro Aparecido
,
ao ser colocado no camburão da viatura,
“
esse preto não serve para ser guarda
”

(id. 309511383).

Em sede investigativa, o

apelante
alegou que estava
na
companhia d
a
sua convivente e filha
,
que estacionou o carro logo após o ponto de ônibus
,
o guarda municipal buzinou para o interrogado,
razão
pelo qual ele retirou o veículo e parou do
outro lado da rua.
Contudo, disse que não ameaçou ou injuriou
os guardas municipais, os quais o trataram com grosseria e o chamaram de “
vagabundo
” (id. 309511383).

Em juízo, a vítima
Alessandro Aparecido Silva
, guarda municipal, declarou que
estavam
realizando
fiscalização de trânsito
e
observaram um veículo parado em
local
proibido
, fato que os motivaram a parar
a viatura
para advertir o condutor, porém este passou a
proferi
r
palavras de baixo calão
e
saiu acelerando para o outro lado da rua
. Em seguida, continuou com os xingamentos, então lhe
deu voz de prisão e ele voltou ao veículo, trancou o carro e jogou as chaves dentro para que não acessassem o veículo
.

Asseverou que o apelante
entrou em uma loja de óculos
e, com a chegada de apoio, o detiveram. No
momento da condução
,
teve a infelicidade de ouvi
-lo
falar
:
“
preto não serve nem pra ser guarda
”
, e que procedeu ao registro da ocorrência
pela injuria racial
. Esclareceu que não conhecia
o
apelante
anteriormente
, bem como se recorda de ele
chamá-lo de

“
vagabundo
”, tendo afirmado que estavam
prendendo inocente
(sentença, id. 309511933).

Sumara

Ambrosio
, guarda municipal,
declarou
judicialmente
que estavam fazendo fiscalização de trânsito,
que
o apelante acreditou que estava sendo multado e começou a xingá-los, chamando-os de
“
covarde
”
e apontava dedo para
Alessandro Aparecido
,
gritando
“
é com você mesmo que eu estou falando
”
(mídia, id.
309511922
).

Em seguida, iniciaram uma tentativa de abordagem, pediram o documento do apelante, mas ele se
recusou a fornecê-lo e
entrou dentro do carro.
Confirmou que “
ele estava extremamente agressivo, xingando, ofendendo
”, o qual saiu do veículo e foi para o fundo de uma loja.

Enfatizou que o recorrente
ofendeu

Alessandro Aparecido
e
o

desqualificou
enquanto pessoa
por causa da
cor dele
e disse:
“
V
ocê, seu preto, não
serve nem para ser guarda
”
,
“
eu sei quem você é, você vai se ver comigo
”, “
você não sabe com quem está mexendo
”,
e

as pessoas começavam a olhar a situação
. Salientou que as ofensas quanto à raça se iniciaram
quando o conduziram até a viatura
(mídia, id.
309511922
).

No decorrer da instrução,
a testemunha

Marcos Macedo

se recordou
que os guardas foram orientar
o apelante
porque ele estava parado em
um ponto de ônibus e
pediram
para

ele retira
r
o carro
do local
.

Declarou que o recorrente estava
muito
agressivo
e partiu

para
ignorância,
ameaçou os
guardas
,
dizendo não saberem com quem
e
stava
m
falando
, bem como
proferiu
palavras de baixo calão
, como “
filho da puta
”
, também disse que
“
não podem ver quieto
”.
Afirmou
que o orientou a ter mais respeito com os guardas, mas ele não ouviu
.

Acrescentou que n
ão presenciou ofensa de cunho racial e não viu nenhum ato de violência ou agressão por parte dos guardas (sentença, id. 309511933).

Inquirida em juízo,
Janaina Pereira Rezende
,
esposa do apelante,
narrou que seu esposo estacionou em lugar indevido e a GM solicitou que ele retirasse o carro
, o que foi atendido. Os guardas questionaram o seu marido o porquê ele estaria gravando, porém ele mostrou que não estava filmando e que estava em uma conversa.

Disse que os guardas deram
choque
no apelante,
jogaram ele no chão dentro da ótica
, e
que seu marido reagiu
. Negou que tenha ocorrido
agressão de cunho racial
e acredita que houve abuso de poder
(sentença, id. 309511933).

Interrogado em juízo, o apelante

Jhonatan Rondon Bezerra
admitiu que
errou
ao
estaciona
r
em lugar errado
, contudo
não desferiu
palavras
de
baixo calão e
não
proferiu injuria racial
, pois
é da mesma cor e
não
teria motivo
para
agir com racismo
.

Aduziu que os guardas agiram com abuso de poder, que sofreu
tiro de choque e o dono da ótica pediu
para

que entrasse na loja, porém
os guardas o
retiraram
da ótica
, algemando-o, não tendo como reagir
à abordagem truculenta
(sentença, id. 309511933).

Com efeito
, a
s declarações prestadas pelos agentes estatais possuem relevância
e credibilidade
, sobretudo quando demonstram coerência e harmonia com o conjunto de provas
angariado
nos autos
(Enunciado n. 08 da TCCR/TJMT).

Na espécie, verifica-se que
Alessandro
Aparecido
, guarda municipal, relatou de forma consistente em ambas as fases da persecução criminal
ter sido vítima de palavras desrespeitosas e desairosas
proferidas pelo apelante,
inclusive de cunho racial,
cujos relatos foram corroborados
pelos
depoimentos

d
a guarda

Sumara

Ambrosio
Evangelista

e do comerciante
Marcos Macedo.

Ressalte-se que não há indícios de desavença
ou
animosidade
anterior
entre o apelante e os agentes municipais
, tampouco
interesse
destes

em prejudicá-lo
.

Nesse contexto, o
s relatos
quanto à conduta desrespeitosa do apelante aos guardas e ofensiva à honra subjetiva da vítima
Alessandro Aparecido

são harmônicos, coerentes entre si e encontram amparo no testemunho de
Marcos Macedo
, comerciante local, que presenciou o
seu
comportamento alterado
, confirmando que ele “
partiu para ignorância
” e proferiu palavras de baixo calão contra
aqueles
,
sem que tivessem praticado qualquer ato de violência ou provocação.

As expressões utilizadas pelo apelante
, quais sejam
“
filho da puta
”, “
desgraçado
”, “
covarde
”, tentando se impor diante da atuação funcional
das vítimas
,
revelam inequívoca intenção de afront
ar
e desprestigiá-los enquanto servidores públicos,
o que caracteriza

a figura típica descrita no
art. 331 do Código Penal.

O dolo quanto à injúria racial
também é evidente nos autos
, porquanto o emprego de
expressões depreciativas

vinculadas à cor da vítima, como “
preto não serve nem pra ser guarda
”
,

demonstra a intenção deliberada
do apelante
de ofender
a
honra subjetiva
da vítima
Alessandro Aparecido
, associando sua condição racial
a uma
desqualificação profissional.

Ainda que
a defesa busque eximir a conduta delituosa do apelante em razão de sua
exaltação emocional,
registra-se que esta
circunstância não exclui o dolo, pois o apelante tinha plena consciência de suas palavras e dirigiu-as de forma intencional e direta aos agentes públicos
.

A propósito: “
A intenção de ofender a honra subjetiva da vítima por meio de elementos relacionados à sua cor de pele configura o dolo específico necessário para o crime deinjúriaracial
”
(STJ,
AgRg
no REsp
n.
2085409/SP, DJEN 26/06/2025).

Ademais,
a alegação de
abuso de autoridade
não foi comprovada nos autos
,
cabendo ressaltar que a testemunha
Marcos Macedo

foi categórica ao afirmar que os guardas agiram com urbanidade e não houve qualquer agressão física ou verbal por parte deles,
além de reforçar que
a reação desmedida
foi praticada
exclusivamente
pelo
apelante.

Dessa forma, as provas
produzidas
ao longo da instrução
processual
demonstram, de forma
inequívoca
, que
o apelante

cometeu
os delitos de
desacato
e
injúria racial
, não havendo dúvida razoável a justificar a absolvição.

Ante o exposto,
nego
provimento

ao recurso interposto por
Jonathan Rondon Bezerra
,

em

consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025